Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EXCLUÍDAS EM PRAZO RAZOÁVEL. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO SEM NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por D. B. P. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 61135222), a recorrente sustenta que a dívida objeto dos autos foi quitada em maio de 2023 (ID 61135020), porém houve a negativação do seu nome em junho e dezembro de 2023 (ID 61135033,) e em fevereiro de 2024 o seu nome ainda constava na plataforma Serasa Limpa Nome (ID 61135021). Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por danos morais seja provido, “levando em consideração o tempo, a inércia e a recusa das recorridas quanto à retirada do nome da recorrente da Serasa mesmo após a identificação do pagamento”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 61211486). Contrarrazões apresentadas nos IDs 61135226 e 61135225.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Da análise do documento de ID 61135033, verifica-se que o recorrido Fundo de Investimento Ipanema VI negativou o nome da recorrente em três ocasiões após a quitação da dívida (19/06/2023, 04/12/2023 e 18/12/2023), contudo, como disposto em sentença, todas as anotações foram excluídas um dia após a inclusão e, destaca-se, previamente às datas de disponibilização para o mercado. Assim, tendo as anotações sido excluídas antes da data prevista para publicização da informação, não é possível vislumbrar a ocorrência de prejuízo à recorrente.
5. O documento de ID 61135021, por sua vez, apenas indica a inclusão da dívida em plataforma para renegociação da dívida, o que não gera negativação pública e não impacta o score de crédito da consumidora (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).
6. Por todo o exposto, não tendo a recorrente demonstrado concretamente a violação aos seus direitos da personalidade, mas apenas dissabores que não ultrapassam a esfera da normalidade, deve a sentença ser mantida em sua integralidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.